Tribunal: TJDFT
Processo: 0713309-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713309-49.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA DE SOUSA SILVA APELADO: RAFAEL ALVES COSTA, CONDOMINIO DA CHACARA 105 ENTRADA I DA COLONIA AGRICOLA SAMAMABAIA DESPACHO Intime-se Tatiana de Sousa Silva para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 05 de setembro de 2023 Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada